Tribunal: CARF
Processo: 16327.720029/2023-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018
BASE DE CÁLCULO DO PIS. ISENÇÃO. ATOS E OPERAÇÕES NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DA LEI DO FGTS.
A isenção prevista no artigo 28, da Lei n.° 8.036/1990, atribuída aos atos e operações necessários à aplicação daquele diploma, alcança as receitas obtidas pela prática ou realização de tais atos ou operações, na condição de agente operador ou de agente financeiro do FGTS.
BASE DE CÁLCULO DO PIS. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB 6/2024. APLICABILIDADE.
Conforme interpretação da RFB, a isenção abrange os tributos cujos fatos geradores sejam determinados com fundamento nos conceitos de faturamento e lucro, desde que instituídos anteriormente à publicação da Lei n.° 8.036/1990. Situação que abarca a contribuição ao PIS.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. ISENÇÃO. ATOS E OPERAÇÕES NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DA LEI DO FGTS. LIMITAÇÃO DO ARTIGO 177, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A isenção prevista no artigo 28, da Lei n.° 8.036/1990, atribuída aos atos e operações necessários à aplicação daquele diploma, alcança as receitas obtidas pela prática ou realização de tais atos ou operações, na condição de agente operador ou de agente financeiro do FGTS.
Entretanto, nos termos do artigo 177, II, do Código Tributário Nacional, a isenção não poderá ser extensiva aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão, como é o caso da contribuição à COFINS, instituída posteriormente à norma isentiva.
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. DEDUÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS À INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA DO FGTS. ARTIGO 3°, §6°, I, ‘A’, DA LEI N.° 9.718/1998. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos as despesas incorridas nas operações de intermediação financeira do FGTS, impõe-se à sua exclusão da base de cálculo da COFINS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720029/2023-63
ACÓRDÃO
3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018
BASE DE CÁLCULO DO PIS. ISENÇÃO. ATOS E OPERAÇÕES NECESSÁRIOS À
APLICAÇÃO DA LEI DO FGTS.
A isenção prevista no artigo 28, da Lei n.° 8.036/1990, atribuída aos atos e
operações necessários à aplicação daquele diploma, alcança as receitas
obtidas pela prática ou realização de tais atos ou operações, na condição
de agente operador ou de agente financeiro do FGTS.
BASE DE CÁLCULO DO PIS. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB
6/2024. APLICABILIDADE.
Conforme interpretação da RFB, a isenção abrange os tributos cujos fatos
geradores sejam determinados com fundamento nos conceitos de
faturamento e lucro, desde que instituídos anteriormente à publicação da
Lei n.° 8.036/1990. Situação que abarca a contribuição ao PIS.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. ISENÇÃO. ATOS E OPERAÇÕES NECESSÁRIOS
À APLICAÇÃO DA LEI DO FGTS. LIMITAÇÃO DO ARTIGO 177, II, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A isenção prevista no artigo 28, da Lei n.° 8.036/1990, atribuída aos atos e
operações necessários à aplicação daquele diploma, alcança as receitas
obtidas pela prática ou realização de tais atos ou operações, na condição
de agente operador ou de agente financeiro do FGTS.
Entretanto, nos termos do artigo 177, II, do Código Tributário Nacional, a
isenção não poderá ser extensiva aos tributos instituídos posteriormente à
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
2
sua concessão, como é o caso da contribuição à COFINS, instituída
posteriormente à norma isentiva.
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. DEDUÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS À
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA DO FGTS. ARTIGO 3°, §6°, I, ‘A’, DA LEI N.°
9.718/1998. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos as despesas incorridas nas operações de
intermediação financeira do FGTS, impõe-se à sua exclusão da base de
cálculo da COFINS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao
recurso, para (i) cancelar integralmente o auto de infração de PIS, em observância ao Ato
Declaratório Interpretativo RFB n.° 6/2024 e (ii) reconhecer a possibilidade da dedução das
despesas incorridas nas operações de intermediação financeira do FGTS e, como consequência,
reduzir a base de cálculo da COFINS exigida, conforme apurado pela diligência fiscal.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão n.° 11-059.079,
proferido pela 16a Turma/DRJ07 da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente.
E, pela clareza e precisão com que relatou os fatos, transcrevo parte do relatório do
acórdão da DRJ, para fins da compreensão da origem e do contexto histórico que ensejou o
lançamento fiscal:
“Trata-se de autos de infração de Pis e de Cofins nos valores totais de R$
351.447.974,19 e R$ 2.162.756.765,49, respectivamente, perfazendo o montante de
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
3
R$ 2.514.204.739,68, referentes ao ano de 2018, lavrados contra o contribuinte em
epígrafe em razão de a Fiscalização ter identificado a utilização indevida de
deduções e exclusões - gerais e específicas - na Escrituração Fiscal Digital das
contribuições citadas (EFD-C).
De acordo com as conclusões consignadas no Relatório Fiscal de e-fls. 103 e ss., a
autuada teria reconhecido algumas receitas como tributáveis (CST=1) e, ato
contínuo, promovido indevidamente a sua exclusão e/ou dedução, sem amparo na
legislação de regência.
Os lançamentos contábeis que reduziram as bases de cálculo e os valores apurados
das contribuições estão vinculados a operações relacionados ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS e, no entendimento da autuada, encontram amparo
legal na desoneração contida no artigo 28 da Lei no 8.036/1990, que isenta de
tributos federais os atos e operações necessários à aplicação da citada lei.
(...)
Para a Fiscalização, a norma isentiva invocada incide apenas sobre os “‘atos e
operações necessários à aplicação’ da Lei do FGTS”, não compreendendo, desta
feita, os tributos com incidência sobre renda, lucro ou receita. Em outras palavras, a
isenção prevista na citada norma alcançaria apenas fatos objetivos, os “atos e
operações”, e, conforme interpretação literal prescrita pelo artigo 111 do CTN, não
abarca a matriz de incidência das contribuições. No Relatório Fiscal, sustenta o
quanto defendido nos seguintes termos:
(...)
A ciência destes autos de infração se deu em 16/01/2023 (e-fl. 130), tendo a
autuada apresentado em 15/02/2023 (e-fl. 133) a Impugnação de e-fls. 136/171 por
meio da qual esclarece, essencialmente, que sua atuação nos fatos relacionados à
obtenção de tais receitas teria se dado na condição de agente operador, na forma
dos artigos 4o, 5o (parágrafo 8o) e 7o; e agente financeiro, na forma do artigo 9o,
parágrafos 2o e 9o, todos da Lei no 8.036/1990, e faz sua defesa nos seguintes
termos:
• Preliminarmente, alega que o lançamento seria nulo, pois a matéria na qual se
funda tratar-se-ia de coisa julgada administrativa, já que a exclusão das rendas de
taxas de administração do FGTS da base de cálculo das contribuições para
PIS/PASEP (conta contábil no 717153001 – Rendas de Taxas de Administração do
FGTS) já fora objeto de análise pela jurisdição administrativa com decisão pela
aplicabilidade da isenção contida no art. 28 da Lei no 8.036/1990, favorável,
portanto, à Recorrente no processo no 10168.005572/96-13, Acórdão no 202-
17.402, do então Segundo Conselho de Contribuintes. Para a empresa, trata-se de
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
4
decisão definitiva administrativa que impõe a exoneração da presente autuação,
nos termos do artigo 45 do Decreto no 70.235/1972 e do artigo 156, IX, do CTN.
• Cita, a esse respeito, a Solução de Consulta Cosit no 240/2019, vinculante no
âmbito da RFB, na qual aquela Coordenação de Tributação teria firmado
entendimento favorável à aplicação da norma isentiva do artigo 28 da Lei no
8.036/1990 sem restrições, em relação à incidência do imposto de renda retido na
fonte devido pelo contribuinte residente no exterior, conclusão que vai de encontro
ao quanto exposto no relatório fiscal de que a isenção pretendida não alcança os
tributos com incidência sobre a renda, o lucro ou a receita.
• Aduz que, em respeito ao princípio da segurança jurídica, disposto no artigo 146
do CTN, o novo critério interpretativo, notoriamente prejudicial ao sujeito passivo,
deve ser aplicado somente a fatos geradores futuros, condicionado à publicização
do novo entendimento.
• Ainda em questão preliminar, no que se refere à sua liquidez, argumenta que o
lançamento seria nulo porquanto a quantificação da matéria tributável efetuada
pela Fiscalização não teria considerado qualquer dedução devida e necessária em
relação aos custos incorridos nas operações, notadamente dedutíveis das bases de
apuração das referidas contribuições, conforme ditames da Lei no 9.718/1998.
• No mérito, traz breves comentários sobre a natureza jurídica do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e seu caráter constitucional, para, na
sequência, esclarecer que lhe compete legalmente a gestão e a aplicação do fundo,
bem como gerenciar as contas, primar pelo regular adimplemento das obrigações
dos empregadores, exigir a efetiva e específica comprovação de cumprimento pelos
beneficiários das hipóteses legais de movimentação permitidas, atuando como
agente operador do FGTS (art. 4o e 7o), e como agente financeiro (art. 9o).
• Afirma que, em sendo o FGTS uma universalidade patrimonial, completamente
desprovida de qualquer “personalidade jurídica”, entendimento este desde há muito
pacífico, todos os atos que lhe dizem respeito, por concepção própria, são atos
praticados pelos agentes legitimados por sua “representação”, como é o caso da ora
Recorrente. Esclarece também que, quando pratica quaisquer dos atos conferidos
pela Lei no 8.036/1990 como “representante” do FGTS, pratica atos com qualidades
próprias, que não se confundem e não se podem confundir com atos praticados para
o seu próprio interesse.
• Argumenta que a isenção do artigo 28 da Lei no 8.036/1990 sobre “os atos e
operações necessários” é concedida de forma ampla e não-discriminada com o fim
de se assegurar meios para o alcance dos objetivos de “aplicação desta lei” e que o
histórico da norma prevê a referida renúncia fiscal desde 1966 - no artigo 27,
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
5
renumerado para o artigo 28 da Lei no 5.107/1966, sucedido pelo artigo 26 da Lei no
7.839/1989.
• Afirma que o Grupo de Trabalho instituído pelos Ministros de Estado da Fazenda e
do Interior, através da Portaria Interministerial no 133/1989, constituído por
representantes do Ministério da Fazenda, Ministério do Interior, Ministério do
Trabalho, Banco Central do Brasil e Caixa Econômica Federal, com o objetivo de
realizar ampla reavaliação do FTGS, cujo relatório resultou na atual Lei do FGTS (Lei
no 8.036/1990), justificou a ampliação do campo de incidência da norma isentiva, de
impostos federais, constante do artigo 28 da revogada Lei no 5.107/1966, para
tributos federais, constante do artigo 26 da atual lei do FGTS, justamente para
abarcar o PIS/PASEP e o FINSOCIAL.
• Sustenta que, pela amplitude das disposições do art. 28 da Lei no 8.036/1990, cujo
campo de incidência é o mais amplo possível, a atuação da Recorrente como
“agente operador” ou como “agente financeiro” não pode gerar qualquer reflexo
tributário próprio ou específico, sob pena de inoculação da regra ali contida, a qual
busca, de fato, a configuração de uma “neutralidade tributária”.
• Alega que não deve prosperar o argumento da Fiscalização de que a própria lei do
FGTS estabeleceria limitações quanto à exclusão do crédito tributário via isenção
(em alusão ao item 25 do Relatório Fiscal, que menciona o parágrafo 14 do artigo
20 da Lei no 8.036/1990), pois se utiliza de interpretação sistemática e não restritiva
para definir o alcance de norma isentiva, como prescreve o artigo 111 do CTN. Além
disso, que a Fiscalização consignou limitação inexistente no texto legal ao restringir
a aplicação da norma isentiva sobre “atos e operações”.
• Afirma também que a decisão interna invocada pela autoridade fiscal no processo
de consulta do Banco Itaú S/A proferida pela Disit da SRRF da 8aRF (SC SRRF8 no
97/1999 - processo no 10880.001928/97-01) como precedente para fundamentar o
lançamento não é vinculante, de modo que não poderia ser adotada como
motivação do ato administrativo.
• Impugna também o racional contido no relatório fiscal quanto à aplicação do
entendimento adotado pelo STF nos autos do RE 227.832-1 ao caso sob análise, na
medida em que a imunidade específica tipificada no artigo 155, parágrafo 3o da
CF/88, cuja interpretação fora lá discutida, diz respeito, conforme previsão expressa
no texto do dispositivo constitucional, aos “impostos” enquanto categoria
específica, não aos “tributos” enquanto gênero de que trata o artigo 28 da Lei no
8.036/1990.
• Invoca o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais (Lei no 13.303/2016, artigo 8o,
parágrafo 2o, inciso I) para afirmar que quaisquer obrigações e responsabilidades
assumidas pelas empresas estatais em condições distintas devem estar previstas em
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
6
lei ou regulamento. Assim, não haveria possibilidade jurídica de imputação de
custos inerentes a obrigações tributárias principais e acessórias que recaiam sobre
fatos jurídico-tributários emergentes de atos e operações necessários à aplicação da
Lei no 8.036/1990.
• Aduz que a Fiscalização, ao pretender impor a incidência tributária apontada
sobre os subsídios recebidos para a implementação dos próprios programas
habitacionais, acaba por afirmar que esses valores não estariam relacionados a
"atos ou operações" referentes à aplicação da Lei do FGTS, desconsiderando a
própria natureza da verba recebida, que tem por escopo garantir o patamar mínimo
de rentabilidade das respectivas operações, sendo arcado pelo patrimônio do FGTS
em decorrência direta das expressas disposições legais de regência.
• Quanto à aplicabilidade do artigo 177, inciso II, do CTN, ao contrário do quanto
exposto no relatório fiscal, a instituição da COFINS não se enquadra como efetivo
“tributo novo”, sobretudo porque a sua criação foi estabelecida para substituir, na
íntegra, o antigo FINSOCIAL, existente desde o advento do DL no 1.940/1982, não
podendo tal evidência ser simplesmente desconsiderada pelo auto de infração, da
forma como proposto. Cita precedentes e posicionamento da PGFN nesse sentido.
• No que se refere à forma de apresentação das informações na EFD Contribuições,
argumenta que a metodologia aplicada em nada modifica o efeito final na apuração
das contribuições devidas, qual seja, de exclusão da base de cálculo dos montantes
das receitas auferidas pela Recorrente em decorrência de atos ou operações
(regularmente) realizados com recursos e no interesse do FGTS, tendo em vista o
disposto no artigo 28 da Lei no 8.036/1990. Ainda que fosse possível considerar que
a citada metodologia constitui um erro de prestação de informação na EFD-C, estar-
se-ia diante de um mero erro formal, que, conforme jurisprudência pacífica do CARF,
não se sobrepõe à essência material das operações.
• Aduz que a manutenção da multa de ofício do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996,
afronta o artigo 8o, parágrafo 2o, da Lei das Estatais, uma vez que a Recorrente, em
virtude da Lei no 8.036/1990, assumiu papel de agente operador/financeiro em
condições distintas do mercado em que atua. Isto, porque tratar-se-ia de pena que
jamais seria aplicada a outro contribuinte, uma vez que somente a Recorrente age
em nome do FGTS na qualidade de agente operador.”
Na ocasião do referido julgamento, o crédito tributário foi integralmente mantido,
nos moldes da ementa abaixo transcrita:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2018
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
7
ISENÇÃO. ATOS E OPERAÇÕES NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DA LEI No 8.036/1990 -
LEI DO FGTS.
A isenção prevista no artigo 28 da Lei no 8.036/1990, atribuída aos atos e operações
necessários à aplicação daquele diploma, não alcança as receitas obtidas pela
prática ou realização de tais atos ou operações, na condição de agente operador ou
de agente financeiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018
ISENÇÃO. ATOS E OPERAÇÕES NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DA LEI No 8.036/1990 -
LEI DO FGTS.
A isenção prevista no artigo 28 da Lei no 8.036/1990, atribuída aos atos e operações
necessários à aplicação daquele diploma, não alcança as receitas obtidas pela
prática ou realização de tais atos ou operações, na condição de agente operador ou
de agente financeiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência do acórdão e, em seguida, interpôs seu Recurso
Voluntário às fls. 651/695, ressaltando os seus argumentos de impugnação e pugnando pela
nulidade do acórdão recorrido por inovação na fundamentação, o que caracterizaria supressão de
instância e cerceamento de defesa.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional protocolizou suas contrarrazões ao
Recurso Voluntário às fls. 742/795 e 845/850.
Às fls. 800/821, a Recorrente juntou informação de que participa do Programa de
Conformidade Fiscal – CONFIA desde sua fase inicial, mediante assinatura do Protocolo de
Cooperação e Termo de Execução do Protocolo de Cooperação. A Recorrente trouxe aos autos a
documentação suporte, comprovando que estava em diálogo com a equipe CONFIA da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras – DEINF e da Coordenação Geral
de Tributação – COSIT exatamente sobre a matéria objeto de discussão nestes autos.
O Recurso Voluntário foi a julgamento em 20/08/2024, ocasião em que esta Turma
converteu o feito em diligência, nos termos da Resolução CARF n.° 3101-000.458, “para que a
Unidade de Origem verifique junto a equipe CONFIA da DEINF o andamento da referida
conformidade tributária, juntando aos autos as pertinentes informações sobre o tema em litígio”.
Às fls. 854/856 foi juntado o Relatório de Diligência Fiscal, com a seguinte
conclusão:
“(...) A inclusão desse assunto no Confia foi realizada por ser um assunto que
afetaria períodos de apuração futuros, posto que, se fosse apenas o período agora
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
8
em julgamento, a própria norma vedaria o tratamento desse assunto pelo Confia.
Até a presente data não houve decisão e publicação da Solução de Consulta Interna.
O teste de procedimentos foi finalizado em 30/04/2024 e a empresa foi habilitada
para a próxima fase do Confia, a fase de piloto, instituída pela Portaria RFB no 387,
de 13 de dezembro de 2023. Nesta fase foi elaborado um plano de trabalho onde
foram incluídas demandas de iniciativa da RFB e da CEF. E dentre elas não se
encontra demanda relativa ao assunto do presente processo.
Conclusão
Concluímos, da análise efetivada, que apesar da empresa Caixa Econômica Federal
estar habilitada no Confia-Piloto e de seguirmos as normas de conformidade
tributária determinadas, no presente caso não haveria óbice para o prosseguimento
do julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pois a autuação em
julgamento está contida nas exceções para tratamento de questão fiscal, nos
termos da Portaria RFB no 221 de 21/09/2022, não sendo dessa forma objeto da
consulta interna formulada.”
Novamente incluído em pauta para julgamento em 19/08/2025, o recurso foi, mais
uma vez, convertido em diligência, nos termos da Resolução CARF n.° 3101-000.599:
“Ante o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, determinando o
retorno dos autos à Unidade de Origem, a fim de que:
i. Avalie os documentos contábeis juntados às fls. 708, 709, 710, 711 e 712, à
luz das considerações trazidas nesta Resolução, incluindo a natureza das
contas;
ii. Se necessário, intime a Recorrente a apresentar documentação
suplementar para fins de análise e validação das informações necessárias;
iii. Elabore planilha com indicação do montante dos valores que devem ser
excluídos da base de cálculo das contribuições e, como consequência, dos
valores que devem ser excluídos do lançamento fiscal e os valores
remanescentes;
iv. Elabore parecer conclusivo, informando eventuais ajustes; e, por fim,
v. Intime a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o
prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos
do artigo 35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.”
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
9
Às fls. 885/886 e 898/899, foi juntado o Relatório de Diligência Fiscal, com a
conclusão da diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1 – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE.
1.1 – DA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ NO LANÇAMENTO.
Alega a Recorrente que o lançamento fiscal é nulo por ausência de liquidez diante
da falta de diligência da exclusão/dedução das despesas relacionadas aos atos e operações
necessários à aplicação da Lei n.° 8.036/1990 das bases tributárias, o que retrataria o
descumprimento do aspecto quantitativo da hipótese de incidência, nos termos do artigo 142, do
Código Tributário Nacional.
Destacou, em seu Recurso Voluntário, que o “colegiado da DRJ, ao arguir ausência
de comprovação das despesas relacionadas aos atos e operações necessários à aplicação da Lei n.°
8.036/90, atua fora dos limites da lide posta, na medida em que em nenhum momento a CAIXA
formulou tal pleito, mas sim indicou que as despesas dedutíveis são elementos do aspecto
quantitativo da hipótese de incidência, se, e somente se, não fosse reconhecida a isenção histórica
do art. 28 da Lei do FGTS”.
Quando do julgamento de 1a instância, a DRJ decidiu da seguinte forma:
“Trata-se, como havia antecipado, de questão concernente apenas ao mérito da
demanda, eis que, qualitativamente, não há quaisquer alterações nos elementos
essenciais do lançamento, sobretudo em seus fundamentos e na determinação da
matéria tributária, mas, tão somente, quantitativamente, pela supressão do seu
excesso. De todo modo, o pedido não merece acolhida, na medida em que,
conquanto possa ter razão a Recorrente quando afirma que – em tese – ainda pode
excluir ou deduzir da base de cálculo das contribuições as despesas incorridas nessas
operações, não traz aos autos um único elemento material das subtrações
pretendidas. Em outras palavras, não identifica claramente a natureza do expurgo,
a sua base legal – qual dispositivo da Lei no 9.718/1998 o respalda –, nem muito
menos traz as contas contábeis que registram e demonstram essas despesas,
impedindo-se, assim, o deferimento do pleito.”
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
10
Entende a Recorrente se tratar de nulidade insanável do auto de infração a
“dedutibilidade de determinadas despesas”, por se tratar de “decorrência lógica da interpretação
das normas tributárias de regência do PIS/PASEP e da COFINS” e que, por isso, não poderia se
considerar reduzir o lançamento fiscal.
Razão não assiste a Recorrente.
A Recorrente alega genericamente a existência de despesas a serem deduzidas da
base de cálculo das contribuições, no entanto, não traz aos autos um elemento sequer de prova
que autorizaria a redução dessa base ou mesmo a avaliação de potencial nulidade da autuação
fiscal.
A tese só poderia existir subsidiada de prova e não por decorrência lógica.
Assim, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de ensejar a
nulidade, eis que cumpridos os requisitos do artigo 10 do Decreto n.° 70.235/1972 e ausentes as
circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal, que assim dispõem:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
***
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Rejeito, assim, a preliminar suscitada.

1.2 – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO POR INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Quanto a esse ponto, o Recurso Voluntário dispõe o seguinte:
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
11
“O ponto controvertido neste processo reside na delimitação do alcance da isenção
prevista no artigo 28 da Lei n.° 8.036/90.
(...)
De fato, o relatório fiscal que acompanha o auto de infração pautou-se no
entendimento de que o artigo 28 da Lei n.° 8.036/90 aplicar-se-ia tão somente aos
tributos cujos fatos geradores fossem “atos e operações”, excluídos aqueles
incidentes sobre renda, lucro ou receita.
(...)
Apesar de o colegiado ter descrito, como consta acima, o fundamento que embasou
o lançamento, alterou-o substancialmente, concluindo que o alcance da isenção não
mais estaria a depender do fato gerador do tributo, mas sim, daquele que é
impactado pelo ônus tributário. Na visão do colegiado: a) se o ônus recair, direta ou
indiretamente, sobre o beneficiário do fundo, a isenção prevaleceria; b) se recair
sobre a CAIXA, as receitas e lucros por ela obtidos seriam tributados, ainda que
fossem derivados de atos e operações necessários à aplicação da Lei do FGTS.
(...)
Assim, o colegiado da DRJ afastou-se do fundamento utilizado pela fiscalização na
lavratura do auto de infração, o que cerceia a defesa dessa empresa pública federal
por supressão de instância, razão pela qual a CAIXA requer seja (a) anulada a
decisão proferida pela DRJ e; (b) em caráter subsidiário, aberto prazo de defesa para
que a CAIXA se manifeste sobre o referido fundamento, nos termos do artigo 59, II,
do Decreto n.° 70.235/72.”
Aduz, assim, a Recorrente que o lançamento fiscal teve como base a avaliação do
fato gerador das contribuições, que no caso envolveria o não alcance da isenção do artigo 28, da
Lei n.° 8.036/1990 nas receitas que compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. Por outro
lado, teria a DRJ fincado posicionamento quanto ao ônus do tributo, quando consignou que a
referida isenção se aplicaria quando o ônus tributário recaísse em desfavor dos beneficiários do
fundo, o que não seria o caso, já que a exigência das contribuições recairia em desfavor da
Recorrente, na condição de “agente operador” ou “agente financeiro”.
Está consignado no Relatório Fiscal de fls. 103/123:
“19. As Leis complementares no 7, de 07 de setembro de 1970, e no 70, de 30 de
dezembro de 1991, instituíram, respectivamente, a contribuição do PIS e da COFINS.
A primeira lei na, realidade, instituiu o Programa de Integração Social e a
contribuição para o fundo de participação que executaria o programa. O fato
gerador das contribuições é auferir receitas.
(...)
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
12
24. Insista-se que o art. 28 de Lei 8.036 prevê a isenção de tributos sobre fatos
objetivos “atos” e “operações” não alcançando assim tributos com incidência
sobre a renda, o lucro ou a receita.
(...)
34. Ratifica-se, pelos elementos exposto, que o art.28 de Lei 8.036 ao isentar “atos”
e “operações” necessários a aplicação da lei do FGTS não excepciona nenhuma
receita que compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. A norma de isenção atua
sobre a hipótese tributária, a modifica e, nesse sentido, passa a compor a norma
tributária (em sentido amplo) e, como tal, ela tem que ser necessariamente
específica.” (meus grifos)
O acórdão da DRJ explana o seguinte:
“Estabelecidas essas premissas, para muito além de todo o racional que confronta
o alcance da expressão “atos e operações” e o campo de incidência das
contribuições, parece-me bastante claro que a referida norma isentiva somente
deve operar efeitos em relação aos “atos e operações” os quais, quando
praticados, possam gerar ônus tributário em desfavor dos beneficiários do fundo,
quer diretamente – como é o caso, por exemplo, da incidência do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) – quer indiretamente, pela incidência tributária sobre
as receitas obtidas com a remuneração do próprio fundo. Com isso quero dizer que
a Recorrente, na condição de “agente operador” ou, ainda, na de “agente
financeiro”, quando assim atua, mesmo que o faça com amparo e para aplicar a
Lei no 8.036/1990, se, nessas operações, aufere receitas ou obtém lucros – os
quais, frise-se, são revertidos em favor de si própria e não dos trabalhadores -
pratica o fato gerador e, por conseguinte, se sujeita à incidência tributária. Até
porque, se assim não o fosse, sua atuação como “agente operador” ou como
“agente financeiro” se revelaria um duplo prêmio: o monopólio na gestão do maior
fundo do país e a completa isenção tributária nas operações praticadas no
desempenho dessa atividade.
(...)
Ora, a partir da descrição das contas afetadas, bem como dos esclarecimentos
prestados em 21/11/2022, fica bem claro que a Recorrente pretende se ver livre da
incidência das contribuições não em relação a atos e operações por ela praticados,
que, por sua natureza, consubstanciam-se em fatos geradores de tributos e,
adicionalmente, oneram o fundo e, em última análise, seus beneficiários, como se
pretende evitar com a isenção do artigo 28 da Lei no 8.036/1990. Pelo contrário,
objetiva a empresa se ver livre da incidência sobre as receitas obtidas
exclusivamente em razão de exercer, por prescrição legal e com exclusividade, os
papéis de “agente operador” e de “agente financeiro” do FGTS, a partir dos quais
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
13
obtém - para si, e não em favor do fundo ou de seus beneficiários - rendas de juros
em operações de crédito de diferentes naturezas, rendas com tarifas cobradas dos
tomadores nessas operações, quer pelo próprio crédito demandado, quer por
serviços prestados durante essas operações, rendas com tarifas de administração de
fundos e pelo serviço de arrecadação, o que, como já antecipei nesse voto, não me
parece ter sido a intenção da citada desoneração.” (meus grifos)
Da minha análise, conforme trechos acima destacados, entendo que o lançamento
fiscal foi mantido pela DRJ por se entender que as receitas obtidas pela Recorrente seriam fato
gerador das contribuições do PIS e da COFINS, não se enquadrando nos conceitos de “atos e
operações” da norma isentiva.
Na verdade, a DRJ esmiuçou o que em seu entendimento seria enquadrável como
“atos e operações” a fim de responder a peça impugnatória, mas foi categórica ao reafirmar que a
Recorrente objetiva “se ver livre da incidência sobre as receitas obtidas exclusivamente em razão
de exercer, por prescrição legal e com exclusividade, os papéis de “agente operador” e de “agente
financeiro” do FGTS”.
Ante o exposto, entendo que o Relatório Fiscal traz em sua essência que o “fato
gerador das contribuições é auferir receitas” e observo que o acórdão recorrido manteve a
premissa e, portanto, não verifico inovação de critério jurídico para fins de fundamentação do
lançamento fiscal e não verifico cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59, II, do
Decreto n.° 70.235/1972.
Rejeito também essa preliminar de nulidade.

2 – DO MÉRITO. DA SUPERVENIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO RFB N.° 6/2024. DA NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS.
Antes de analisar as razões de mérito trazidas pela Recorrente em sua peça
recursal, necessária a observância da publicação do Ato Declaratório Interpretativo RFB n.° 6,
publicado em 31 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a interpretação do artigo 28, da Lei n.°
8.036/1990.
Confira-se:
“Art. 1o Este Ato Declaratório Interpretativo dispõe sobre a isenção de tributos
federais aplicável a atos e operações necessários à aplicação da Lei no 8.036, de
11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS.
Art. 2o A isenção de tributos federais prevista no art. 28 da Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, aplica-se a atos praticados e operações realizadas por:
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
14
I - agente operador do FGTS;
II - administrador e gestor do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FI-FGTS; e
III - agente financeiro do FGTS.
Parágrafo único. A isenção mencionada no caput:
I - abrange os tributos cujos fatos geradores sejam determinados com
fundamento nos conceitos de faturamento e lucro; e
II - não abrange os tributos instituídos posteriormente à publicação da Lei no
8.036, de 11 de maio de 1990.” (meus grifos)
Como se sabe, a base de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS é o
faturamento ou a receita bruta da empresa, conforme previsto no artigo 195, I, ‘b’, da
Constituição Federal, além do artigo 2°, da Lei n.° 9.718/1998 e das Leis Complementares n.°s
7/1970 e 70/1991, que instituíram, respectivamente, o PIS e a COFINS, muito embora tenham
passado por mudanças significativas ao longo dos anos, como a introdução do regime não
cumulativo, por meio das Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003.
Verifica-se, assim, a aderência da isenção prevista no artigo 28, da Lei n.°
8.036/1990, às contribuições ao PIS e à COFINS, nos termos do artigo 2°, Parágrafo Único, I, do
referido Ato Declaratório, considerando que o fato gerador dessas exações é determinado com
base no faturamento.
Entretanto, o Ato Declaratório faz uma limitação temporal e restringe a abrangência
da isenção aos tributos instituídos posteriormente à publicação da Lei n.° 8.036/1990, nos termos
do artigo 2°, Parágrafo Único, II, do Ato Declaratório, que ocorreu em 11 de maio de 1990.
A contribuição ao PIS foi instituída por meio da Lei Complementar n.° 7/1970, que
foi publicada em 8 de setembro de 1970, muito antes, portanto, da publicação da Lei n.°
8.036/1990, pelo que se impõe, assim, o imediato cancelamento do auto de infração de PIS, face
a interpretação da própria Receita Federal, nos termos do Ato Declaratório Interpretativo RFB n.°
6/2024.
Quanto a contribuição da COFINS, tem-se que foi instituída por meio da Lei
Complementar n.° 70/1991, e publicada em 31 de dezembro de 1991, posterior à publicação da
Lei n.° 8.036/1990, pelo que não cumpre o requisito temporal do artigo 2°, Parágrafo Único, II, do
Ato Declaratório.
Assim, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para o cancelamento do auto
de infração que exige a contribuição ao PIS.
Necessário, entretanto, o prosseguimento da análise do Recurso Voluntário no que
tange a contribuição para a COFINS.

Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
15
3 – DO MÉRITO. DA ANÁLISE DAS RAZÕES QUANTO AO AUTO DE INFRAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS.
3.1 – DA ISENÇÃO NÃO EXTENSIVA. ARTIGO 177, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
Com relação a exigência da COFINS, qualquer tese que a Recorrente crie, encontra
obstáculo no artigo 177, II, do Código Tributário Nacional. Veja-se:
“Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva:
(...)
II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.”
Neste ponto, a análise não está limitada à extensão da interpretação temporal que
a Receita Federal deu no Ato Declaratório Interpretativo RFB n.° 6/2024, mas sim do que o próprio
Código Tributário Nacional determina, que não se pode estender uma isenção a tributo instituído
posteriormente à sua concessão.
Como visto no tópico anterior, a Lei n.° 8.036/1990 que, em seu artigo 28, previu a
isenção de tributos federais nos atos e operações necessários à aplicação da Lei do FGTS foi
publicada em 11 de maio de 1990.
E, neste ponto, independe da interpretação do que seriam os “atos e operações” e
se haveria ou não autorização para a exclusão das receitas relacionadas ao FGTS da base de
cálculo da COFINS, o que no meu convencimento já fora solucionado pelo Ato Declaratório, mas,
repita-se, a limitação está imposta pelo Código Tributário Nacional.
A COFINS foi instituída por meio da Lei Complementar n.° 70/1991, cuja publicação
se deu em 31 de dezembro de 1991, posterior, portanto, à norma isentiva publicada por meio da
Lei n.° 8.036/1990.
Destarte, por mais que a situação apresentada possa parecer contraditória ou até
mesmo inusitada à primeira vista, trata-se de uma limitação expressamente prevista no Código
Tributário Nacional, sem margem para afastar ou reinterpretar a norma legal aplicável.
Vale destacar que a Recorrente aviou argumentações no sentido de que a
contribuição à COFINS substituiu a contribuição ao FINSOCIAL, instituído por meio do Decreto-Lei
n.° 1940/1982, publicada em 26 de maio de 1982, e que ambos os tributos possuem a mesma
natureza jurídica.
Nesse sentido, verifica-se os seguintes trechos do Recurso Voluntário:
“Muito embora o acórdão recorrido tenha admitido expressamente que o FINSOCIAL
antecedeu a COFINS, considerou que esta última caracterizar-se-ia como tributo
novo, subsumindo-se o caso presente à disposição do artigo 177, II, do CTN.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
16
Não há dúvidas de que a COFINS foi criada em substituição à contribuição ao
FINSOCIAL, o que já foi inclusive reconhecido pelo STJ no julgamento do REsp n.
166.290- CE, no qual restou consignado que “a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS, criada em substituição à contribuição para o
Finsocial, tem a mesma natureza jurídica desta.”
(...)
Veja-se que a Lei Complementar n. 70, ao instituir a COFINS, respeitou a
anterioridade nonagesimal, conforme parágrafo 6o do art. 195 da Constituição
Federal, mantendo a vigência do FINSOCIAL durante o referido período, o que é
prova de que a COFINS substituiu a contribuição ao FINSOCIAL.
Dessa maneira, a alteração legislativa para suprir inconstitucionalidade na
majoração das alíquotas do FINSOCIAL não detém o condão de afastar a natureza
jurídica da referida contribuição social, que já existia à época da norma isentiva e
que foi sucedida pela COFINS, como referido nas decisões acima.
(...)
Cabe destacar, inclusive, que o antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, por
meio do acórdão no 204-03.464, de 07.10.2008, reconheceu a isenção de Cofins
sobre receitas de taxa de administração do FGTS obtidas pela CAIXA, com
fundamento no artigo 28 da Lei no 8.036/90.
Desse modo, considerando essa relação de continuidade, bem como o
reconhecimento de que ambos os tributos possuem a mesma natureza jurídica, não
restam dúvidas de que o art. 28 da Lei n. 8036, anterior à Lei Complementar n. 70,
de 30.12.1991, abrange essa exação, não sendo aplicável ao caso o art. 177, inciso
II, do CTN.”
Não obstante as alegações no sentido de que o FINSOCIAL e a COFINS
compartilhariam a mesma natureza jurídica, impõe-se reconhecer que se trata de tributos
distintos, instituídos com fundamentos constitucionais e legais próprios.
A simples coincidência parcial de materialidade, notadamente a referência ao
faturamento, não é suficiente para descaracterizar a criação de um novo tributo, sobretudo
quando verificada a alteração do fundamento constitucional de validade, da estrutura normativa e
da destinação específica da arrecadação.
Nesse sentido, cumpre destacar que o FINSOCIAL possuía escopo mais amplo e
genérico de financiamento de programas sociais, ao passo que a COFINS foi concebida
especificamente para o custeio da seguridade social, compreendendo a previdência, a saúde e a
assistência social, nos exatos termos delineados pela Constituição Federal vigente.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
17
Quanto ao precedente do extinto Conselho de Contribuintes invocado nas razões
recursais, além de não ostentar efeito vinculante neste julgamento, não compartilho do
entendimento nele esposado.
Irretocável, neste ponto, o acórdão da DRJ, que assim decidiu:
“Também não considero inaplicável ao caso, como sustenta a Recorrente, o artigo
177, inciso II, do CTN, invocado pela Fiscalização, cujo texto veda a extensão da
isenção aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão, principalmente
porque, ainda que se leve em consideração a existência, desde o advento do DL no
1.940/1982, do FINSOCIAL, tributo que de fato antecedeu a Cofins, trata-se esta
última, para todos os efeitos, de tributo novo, criado já sob a égide da atual
Constituição, com amparo em competência tributária que sequer existia no texto
anterior (CF/88, art. 195, inciso I, b).
A esse respeito, o FINSOCIAL incidia sobre o faturamento e igualmente sobre o lucro
(no caso, de empresas prestadoras de serviços), tendo, portanto, se desdobrado não
só na Cofins, como na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, fato que não
permite concluir que não se trata de tributo novo, pelo contrário, até porque, se
assim o fosse, bastaria que a lei que veio a instituir a Cofins, no lugar de revogar o
DL no 1.940/1982, alterasse as hipóteses de incidência, base de cálculo e alíquota do
já existente FINSOCIAL para aquilo que fora previsto para o novo tributo, o que não
se verifica.”
Ante o exposto, em razão de a COFINS ter sido instituída após a publicação da Lei
n.° 8.036/1990, entendo que não há como se aplicar a isenção prevista no artigo 28, do mesmo
diploma legal, ante a expressa vedação do artigo 177, II, do Código Tributário Nacional.

3.2 – DA IMPUGNAÇÃO QUANTO AO NOVO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO.
Insiste a Recorrente, nesse ponto, que o auto de infração teria sido mantido com
base em novo fundamento e entendeu que o “racional empreendido pela DRJ, por impor
diferenciações de tratamento a partir da assunção do ônus fiscal dentro do arranjo do FGTS,
invariavelmente traz à tona a imprescindibilidade de compreensão dos fluxos, operações e atores
nele envolvidos”.
Assim, a Recorrente discorreu sobre o “Contexto do FGTS e da atuação da CAIXA”,
observando que a administração do FGTS é confiada à Recorrente, nos termos da Lei n.°
8.036/1990, sendo certo que atua como agente operador do Fundo, sob a supervisão do Conselho
Curador do FGTS, observando em seu Recurso Voluntário que:
“Em síntese: os atos praticados pela CAIXA enquanto representante legal do FGTS
são atos da CAIXA, praticados no interesse do FGTS, na qualidade de “agente
operador”, nos termos determinados/autorizados pela legislação de regência.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
18
Por fim, a CAIXA também atua como agente financeiro de operações realizadas com
recursos do FGTS, hipóteses em que acessa os recursos do fundo para concessão de
financiamentos a terceiros, sempre de acordo com as finalidades da Lei n. 8036.”
No item recursal “Legislação: as Leis n. 5107 e n. 8036”, a Recorrente destacou que
“o FGTS constitui importante instrumento para o desenvolvimento social, sendo que a CAIXA
desempenha papel determinante para tal finalidade, tanto quando atua como agente operador,
na administração e gestão do Fundo, como quando atua enquanto agente financeiro, viabilizando
que os recursos do Fundo sejam destinados aos projetos que preencham as finalidades”.
Nos tópicos “Da desoneração tributária como instrumento legislativo de proteção
constitucional dos direitos sociais” e “Da destinação das receitas que transitam nas subcontas da
CAIXA”, destacou o seguinte em seu Recurso Voluntário:
“A norma de isenção tributária prevista no art. 28 da Lei do FGTS possui densidade
normativa, ultima ratio, na positivação dos direitos sociais do trabalhador previstos
no 6o da Constituição da República, de modo que seu escopo deve ser direcionado a
assegurar os níveis de aplicação dos recursos da massa patrimonial do FGTS na
realização de políticas públicas de proteção do trabalhador (elencadas
principalmente no art. 9o, §2o da Lei do FGTS), visando a melhora de sua condição
social.
(...)
O acórdão recorrido excluiu a CAIXA da isenção de todo e qualquer tributo
relacionado aos atos e operações praticados dentro do escopo do FGTS,
independentemente de seu fato gerador, partindo da assertiva de que todas as
receitas e resultados auferidos por esta empresa pública, inclusive enquanto gestora
do fundo, seriam direcionados exclusivamente em benefício dela própria, intitulada
como detentora do “monopólio na gestão do maior fundo do país”:”
A Recorrente criticou, neste ponto, que a DRJ afastou a isenção prevista no artigo
28, da Lei n.° 8.036/1990, com base em presunções de que todas as receitas das subcontas
autuadas reverteriam em seu benefício exclusivo, reforçando tal argumento no item recursal
“Interpretação contra legem”:
“Ao contrário do que consignado no acórdão de que “a recorrente, única autorizada
– por lei, diga-se – a atuar como “agente operador” ou como “agente financeiro do
FGTS” (fl. 633), outras instituições financeiras podem atuar como agente financeiro
do FGTS. Assim expressamente está descrito na lei, com a redação vigente referente
à competência da autuação:
(...)
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
19
Destarte, conjugando o dispositivo acima com o art. 8o da Lei no 4.380, de 21 de
agosto de 1964, verifica-se que, além da CAIXA, diversas instituições podem atuar
na condição de agente financeiro do FGTS:
(...)
O equívoco quanto à premissa torna insustentável o racional do acórdão recorrido
no sentido de excluir a CAIXA da norma isentiva (porque ela atuaria como operadora
e financeira do FGTS em caráter de exclusividade, o que não procede).
E, ainda que fosse abstraído o vício indicado, uma simples análise do dispositivo
legal em comento é suficiente para concluir que a interpretação conferida é contra
legem, na medida em que ele faz referência expressa à CAIXA e demais
estabelecimentos bancários como beneficiários da isenção.”
Alegou no tópico “Da delimitação do alcance da norma isentiva a partir de critérios
não jurídicos” que o acórdão da DRJ fundamenta a negativa de isenção com base na finalidade da
norma – beneficiar exclusivamente os trabalhadores – e na incidência do ônus fiscal sobre eles,
direta ou indiretamente. No entanto, entende a Recorrente que a DRJ não define de forma clara
os conceitos de incidência direta ou indireta, adotando um critério econômico subjetivo e
desvinculado de parâmetros jurídicos, o que comprometeria a segurança jurídica e afronta o
princípio da legalidade tributária.
Como registrei no tópico preliminar, entendo que a DRJ esmiuçou o que em seu
entendimento seria enquadrável como “atos e operações” a fim de responder a peça
impugnatória, mas foi categórica ao reafirmar que a Recorrente objetiva “se ver livre da incidência
sobre as receitas obtidas exclusivamente em razão de exercer, por prescrição legal e com
exclusividade, os papéis de “agente operador” e de “agente financeiro” do FGTS”.
Reitero, assim, que o Relatório Fiscal abarca que o “fato gerador das contribuições é
auferir receitas” e observo que a DRJ manteve a premissa.
Adiciono, neste ponto, que no meu convencimento a isenção do artigo 28, da Lei n.°
8.036/1996 abrange sim as receitas relacionadas ao FGTS, entretanto, não há como superar a
limitação do artigo 177, II, do Código Tributário Nacional, para a COFINS, nos termos do tópico
anterior.
Rejeito as alegações.

3.3 – DA ISENÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 28 DA LEI 8.036/90 E OS SEUS LIMITES
INTERPRETATIVOS.
Neste ponto, discorre a Recorrente sobre a interpretação da expressão “atos e
operações” do artigo 28, da Lei n.° 8.036/1990, reiterando os termos de sua impugnação,
observando que “não há dúvidas do que configura isenção, tampouco do que são tributos e dos
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
20
sujeitos que fazem jus a tal benefício: Caixa, trabalhadores e seus dependentes ou sucessores,
empregadores e estabelecimentos bancários. Assim, do texto legal é possível afirmar que o ponto
controvertido diz respeito ao alcance da expressão atos e operações necessários à aplicação desta
lei, os quais são isentos de tributos federais”.
A Recorrente, ainda nesse tópico, alega:
i.
que a norma prevê isenção de tributos federais para “atos e operações”
praticados pela CAIXA, trabalhadores e seus dependentes ou sucessores,
empregadores e estabelecimentos bancários;
ii.
que se debate o alcance da expressão “atos e operações” e se a isenção
alcança tributos sobre receitas e rendas (como PIS e COFINS), além dos que incidem
diretamente sobre negócios jurídicos (como o IOF);
iii.
que há duas interpretações possíveis: a restritiva, em que a isenção se
limitaria a tributos sobre negócios jurídicos (como IOF) e a ampliativa, em que a
isenção alcançaria também os efeitos patrimoniais dos “atos e operações”, ou seja,
as receitas, lucros e rendas, o que abarcaria o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
iv.
que a substituição da palavra “impostos” (Lei n.° 5.107/1966) por “tributos
federais” (Lei n.° 8.036/90) evidencia a intenção do legislador de ampliar o escopo
da isenção, incluindo contribuições sociais;
v.
que a inclusão da palavra “atos”, além de “operações”, sugere a abrangência
da norma a manifestações de vontade que não sejam apenas negócios jurídicos,
alcançando também seus reflexos econômicos;
vi.
que diversos diplomas legais e instruções normativas utilizam o termo
“operações” como sinônimo de receitas, reforçando a interpretação extensiva do
artigo 28;
vii.
que a Receita Federal utiliza "operações" para designar fatos geradores de
contribuições como PIS e COFINS, o que seria uma evidência da interpretação ampla
no âmbito administrativo;
viii.
que a Recorrente atua como agente operador e financeiro do FGTS e, assim,
executa política pública com finalidades sociais, sob normas legais e limites
definidos pelo Conselho Curador, observando que existem limitações à autonomia
dos agentes financeiros para delimitação do spread bancário nas operações
realizadas com recursos do FGTS;
ix.
que a isenção é instrumento de política pública para garantir a viabilidade
financeira da Recorrente na administração dos recursos do FGTS, especialmente
considerando os limites regulatórios de remuneração;
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
21
x.
que caso os tributos venham a incidir sobre tais operações/receitas, haveria
necessidade de aumentar juros dos financiamentos sociais, o que vai de encontro
com a isenção como alternativa menos onerosa ao Estado;
xi.
que o Regulamento do Imposto de Renda de 1975 já reconhecia a isenção de
IR sobre valores recebidos do FGTS, com base no artigo 28, demonstrando que
desde então a norma era interpretada de forma abrangente;
xii.
que isenção busca viabilizar o cumprimento das funções sociais do FGTS
(habitação, saneamento, microcrédito etc.) sem onerar seus operadores, em
consonância com o artigo 6°, da Constituição Federal e com a função extrafiscal da
tributação; e
xiii.
que a limitação da isenção aos negócios jurídicos (como IOF) não se sustenta
legalmente ou sistematicamente, devendo-se reconhecer o direito à isenção
também para tributos incidentes sobre receitas e rendas, como PIS e COFINS.
Entendo que a isenção prevista no artigo 28, da Lei n.° 8.036/1990 possui
abrangência mais ampla do que aquela conferida pela i. autoridade fiscal e pelo acórdão da DRJ. A
interpretação restritiva, que limita o alcance da isenção apenas a tributos incidentes sobre
negócios jurídicos específicos, como o IOF, e exclui as contribuições sobre receitas, como o PIS e a
COFINS, não parece fazer sentido.
Concordo com a Recorrente que o uso da expressão “tributos federais” em
substituição à redação anterior que mencionava apenas “impostos” denota clara intenção
legislativa de ampliar o alcance da desoneração, compatibilizando-a com a Constituição de 1988 e
com o papel do FGTS na efetivação de direitos sociais.
Acedo também que a norma isentiva confere benefícios expressamente à
Recorrente, aos empregadores, aos trabalhadores e aos estabelecimentos bancários,
evidenciando que os efeitos econômicos dos atos praticados por esses sujeitos no âmbito do FGTS
devem ser desonerados, sob pena de se inviabilizar a estrutura de funcionamento do fundo e sua
finalidade pública.
Observo, assim, que de fato há coerência em todas as alegações da Recorrente
quanto a este tópico e que lhe assiste razão, mas tão somente no que concerne a contribuição ao
PIS, cujo auto de infração já foi cancelado em vista às razões do “item 2” deste Voto.
Por outro lado, tal como já consignado no “item 3.1” deste Voto, em razão de a
contribuição à COFINS ter sido instituída após a publicação da Lei n.° 8.036/1990, não há como se
aplicar a isenção prevista no artigo 28, do mesmo diploma legal, ante a expressa vedação do artigo
177, II, do Código Tributário Nacional.
Por ser essa limitação insuperável, mesmo com as razões deste tópico, rejeito as
alegações da Recorrente.

Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
22
3.4 – DA OBSERVÂNCIA DA LEI DAS ESTATAIS – LEI No 13.303/2016. DA SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT 240/2019 – VEDAÇÃO À ATUAÇÃO CONTRADITÓRIA - ARTIGO 146 DO CTN.
DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
Alega a Recorrente que atua como “longa manus” da União Federal quando exerce
as atribuições de gestora e intermediadora na aplicação dos recursos do FGTS às finalidades
públicas especificadas em lei.
Aduz ainda que a DRJ decide ao arrepio da Lei n.° 13.303/2016 ao imputar à
Recorrente obrigação tributária para o qual o legislador previu isenção, insistindo pela observância
da referida norma e seu Estatuto, conforme seguintes dispositivos:
Lei n.° 13.303/2016
“Art. 8o As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar,
no mínimo, os seguintes requisitos de transparência:
(...)
§ 2o Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade
de economia mista que explorem atividade econômica assumam em condições
distintas às de qualquer outra empresa do setor privado em que atuam deverão:
I - estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem como previstas em
contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para
estabelecê-las, observada a ampla publicidade desses instrumentos;”
Estatuto da CAIXA
“Seção IV
Objeto Social e Vedações
Art. 4o A CEF tem por objeto social:
(...)
XII- prestar serviços e conceder empréstimos e financiamentos de natureza social, de
acordo com a política do Governo Federal, observadas as condições de retorno, que
deverão, no mínimo, ressarcir os custos operacionais, de captação e de capital
alocado;”
A DRJ, por outro lado, entendeu que a exclusividade legal da Recorrente na gestão
do FGTS já a coloca em situação vantajosa em relação às demais empresas privadas, o que torna
contraditória a alegação de afronta ao Estatuto das Estatais para evitar a tributação.
Meu entendimento é que a Recorrente é pessoa jurídica autônoma à União Federal,
está sujeita à legislação tributária vigente e nem o dispositivo invocado da Lei n.° 13.303/2016,
tampouco o seu Estatuto Social, teria o condão de afastar a obrigação tributária.
Alegações rejeitadas.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
23
Ainda, entende a Recorrente que a Solução de Consulta COSIT n.° 240/2019 seria
aplicável ao seu caso, já que teria fixado entendimento de que a isenção do artigo 28, da Lei n.°
8.036/1990 teria caráter amplo, “não se restringindo aos tributos cujos fatos geradores sejam
“atos e operações”, excluindo-se aqueles incidentes sobre o resultado, lucro e/ou receita”. Alega
que a sua não aplicação ofenderia o artigo 146, do Código Tributário Nacional, que abaixo
transcrevo:
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação
a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.”
A Solução de Consulta COSIT n.° 240/2019 dispõe a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRIBUINTE RESIDENTE
NO EXTERIOR. ISENÇÃO.
O recebimento de valores depositados em contas vinculadas do FGTS é isento do
imposto sobre a renda, ainda que o beneficiário seja residente no exterior, não
incidindo o IRRF sobre tais valores, seja no momento do pagamento por meio de
depósito em conta bancária no Brasil, seja em sua posterior remessa para o próprio
beneficiário no exterior.
Dispositivos Legais: Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28, parágrafo único.”
Os fundamentos quanto a norma isentiva colocados na Solução de Consulta são os
seguintes:
“19. Pela leitura do art. 28 da Lei no 8.036, de 1990, pode-se constatar que a lei não
restringiu a isenção aos beneficiários que são residentes no País no momento do
recebimento dos valores da conta vinculada do FGTS. Não havendo tal restrição, a
isenção aplica-se aos residentes no exterior.
20. Pode-se afirmar, portanto, que as importâncias do FGTS recebidas pelo
consulente por meio de depósito em conta bancária no Brasil estão isentas do IRRF.”
O acórdão da DRJ afastou a aplicação da referida Solução de Consulta, destacando
se tratar de situação distinta – beneficiários do FGTS residentes no exterior, sem avaliar qual seria
o alcance dos “atos e operações” da norma isentiva.
Apesar de o racional da Recorrente fazer sentido, não há como se vincular a
aplicação da Solução de Consulta ao recurso em julgamento. De fato, me parece que a situação
tratada é diferente, neste caso se discute a base de cálculo da COFINS e se a isenção da Lei n.°
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
24
8.036/1990 alcançaria as receitas vinculadas às atividades do FGTS, enquanto a Solução de
Consulta abarca a incidência do IRRF de beneficiário residente no exterior.
No mais, o artigo 146, do Código Tributário Nacional, está inserido no capítulo
“Constituição do Crédito Tributário”, na Seção “Lançamento”, sendo certo que a análise de
modificação de critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa deve se dar quanto ao
próprio lançamento fiscal.
Reitero, de toda forma, que em razão de a contribuição à COFINS ter sido instituída
após a publicação da Lei n.° 8.036/1990, não há como se aplicar a isenção prevista no artigo 28, do
mesmo diploma legal, ante a expressa vedação do artigo 177, II, do Código Tributário Nacional, tal
como consignei no “item 3.1” deste Voto.
Neste cenário, imprestável a Solução de Consulta, que trata do tributo IRRF se
prestar a subsidiar o cancelamento da autuação quanto à COFINS.
Quanto à jurisprudência administrativa e judicial veiculada nos autos, tem-se que
avaliam a perspectiva da norma isentiva para a contribuição ao PIS e ao IRPF, tributos instituídos
antes da publicação da Lei n.° 8.036/1990 e, por isso, não são aplicáveis à análise da COFINS.
Rejeito as alegações da Recorrente.

3.5 – DA DECISÃO SRRF/8aRF/DISIT N° 97/1999. SOBRE O ARTIGO 20, §14 DA LEI
No 8.036/90.
A Solução Consulta DISIT SRRF/8a RF/DISIT n.° 97/1999, possui o seguinte
entendimento:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa: ISENÇÃO.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção. Em conseqüência, a isenção atribuída aos atos e operações necessários à
aplicação da Lei no 8.036/1990 não alcança eventuais receitas obtidas pela prática
ou realização de tais atos ou operações.
Dispositivos Legais: Artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172,
de 25/10/1966).”
Quanto a esse ponto, a DRJ assim decidiu:
“Em relação ao caráter não vinculante da Solução de Consulta Disit da SRRF da 8aRF
(SC SRRF8 no 97/1999 - processo no 10880.001928/97-01), não vislumbro quaisquer
óbices à sua utilização como razões de decidir da autoridade fiscal, até porque o
relatório fiscal foi estruturado de maneira a expor claramente as bases que dão
amparo à lavratura do auto de infração, tendo o auditor-fiscal feito remissão ao
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
25
entendimento exarado por aquela Divisão de Tributação apenas para corroborar
seus próprios fundamentos.”
O CARF não se vincula à referida Solução de Consulta, de toda forma, percebo que
seu entendimento está superado no que tange à contribuição ao PIS, tendo em vista a publicação
do Ato Declaratório Interpretativo RFB n.° 6/2024, nos termos do “item 2” deste Voto.
De igual forma, concordo que a isenção específica do artigo 20, §14, da Lei n.°
8.036/1990 não tem o condão de restringir a isenção disposta no artigo 28, do mesmo diploma
legal.
Por outro lado, o auto de infração resta mantido quanto à COFINS, nos termos do
“item 3.1” deste Voto.

3.6 – DO NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA MULTA PUNITIVA.
A Recorrente pede a exclusão da multa do artigo 44, I, da Lei n.° 9.430/1996,
alegando que agiu com base em entendimento da própria Receita Federal, decisões favoráveis e
norma isentiva que expressamente a menciona como beneficiária, visando cumprir a função
pública do FGTS. Para isso, fundamenta-se nos artigos 108, IV e 112, do Código Tributário
Nacional.
Nos termos do “item 2” deste Voto, entendi pelo cancelamento do auto de infração
de PIS, pelo que naturalmente também cancelo a multa vinculada.
Entretanto, não há como se afastar a multa vinculada ao auto de infração de
COFINS, conforme entendimento justificado no “item 2” deste Voto.

3.7 – DA AUSÊNCIA DE CAMPO ESPECÍFICO PARA AS ISENÇÕES DO FGTS NA EFD
CONTRIBUIÇÕES – NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO.
A Recorrente alega que existe uma questão regulatória, dada a ausência de campo
específico na obrigação acessória, o que não poderia ensejar a inutilização da regra isentiva,
devendo a administração tributária suprir tal ponto, assim como o CARF se pronunciar a respeito.
Quanto a este ponto, a DRJ consignou o seguinte:
“Por fim, no que se refere à forma de apresentação das informações na EFD
Contribuições, a Recorrente sustenta que a metodologia aplicada em nada modifica
o efeito final na apuração das contribuições devidas e que se trata de mero erro
formal, que, conforme jurisprudência pacífica do CARF, não se sobrepõe à essência
material das operações. Quanto ao ponto, nada a ser provido pelo colegiado, na
medida em que o erro na escrituração na EFD Contribuições em nada alterou ou
contribuiu para o lançamento ou, ainda, para identificação da matéria tributável, já
que fora apresentado no Relatório Fiscal apenas para contextualizar os fatos e
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
26
relatar o equívoco do procedimento adotado pela Recorrente em sua escrituração,
sem que isso alterasse a substância do lançamento.”
Por concordar com os termos do acórdão recorrido, acolho seu entendimento como
minhas razões de decidir, nos termos do artigo 114, §12, do Regimento Interno do CARF.
No mais, meu entendimento é que a isenção não alcança a contribuição à COFINS,
nos termos do “item 2” deste Voto.
Nego provimento.

3.8 – DA NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO QUANTO O DIREITO ÀS DEDUÇÕES.
A Recorrente afirma que o acórdão negou a dedução de despesas por falta de
provas e de indicação legal, pedindo que, caso não seja reconhecida a isenção da receita, seja
assegurado seu direito de deduzir as despesas relativas à intermediação financeira do FGTS,
mediante apresentação de provas. Fundamenta o pedido nos artigos 2° e 3°, §6°, I, ‘a’, da Lei n.°
9.718/1998, que permitem às instituições financeiras deduzirem tais despesas na apuração do PIS
e da COFINS.
Verifica-se, assim, a disposição da norma:
“Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
(...)
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(...)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento,
sociedades
de
crédito
imobiliário,
sociedades
corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil
e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;” (meus grifos)
Quanto ao PIS, tem-se que a questão já se encontra superada e reconhecida a
receita como isenta para fins de sua base de cálculo.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
27
No que tange a base de cálculo da COFINS, entendo que as alegações da Recorrente
merecem guarida.
A Recorrente apresentou planilha às fls. 708 de arquivo não paginável, com a
movimentação mensal das contas de despesas n.°s 8.1.2.30.10.03 - DESPESAS DE EMP NO PAIS-
MORA OBRIG FGTS, 8.1.2.30.10.04 - DESPESAS DE EMP NO PAIS-TAXAS E CONTR OBRIG FGTS,
8.1.2.75.10.03 - DESPESAS DE REPASSES-AT MONE-FIN PRIM LINHA-FGTS e 8.1.2.75.20.17 - DESP
DE REPAS - JUROS - CAPTACAO – FGTS, segregadas por cada mês de 2018.
Às fls. 709 de arquivo não paginável, juntou o Razão Contábil de cada mês da conta
n.° 8.1.2.30.10.03 - DESPESAS DE EMP NO PAIS-MORA OBRIG FGTS, comprovando as despesas de
janeiro/2018 a junho/2018.
Às fls. 710 de arquivo não paginável, juntou o Razão Contábil de cada mês da conta
n.° 8.1.2.30.10.04 - DESPESAS DE EMP NO PAIS-TAXAS E CONTR OBRIG FGTS, fazendo prova das
despesas de janeiro/2018 a dezembro/2018.
Às fls. 711 de arquivo não paginável, juntou o Razão Contábil de cada mês da conta
n.° 8.1.2.75.10.03 - DESPESAS DE REPASSES-AT MONE-FIN PRIM LINHA-FGTS, comprovando
despesas de janeiro/2018 a dezembro/2018.
Às fls. 712 de arquivo não paginável, juntou o Razão Contábil de cada mês da conta
n.° 8.1.2.75.20.17 - DESP DE REPAS - JUROS - CAPTACAO – FGTS, fazendo prova das despesas de
janeiro/2018 a dezembro/2018.
Confira-se resumo abaixo mês a mês:

SUBCONTA
NOME DA CONTA
MAR/18
FEV/18
JAN/18
8.1.2.30.10.03
DESPESAS DE EMP NO PAIS-MORA OBRIG FGTS
51.973,76

107.253,90

30.448,87

8.1.2.30.10.04
DESPESAS DE EMP NO PAIS-TAXAS E CONTR OBRIG FGTS
17.330,44

34.557,97

8.425,10

8.1.2.75.10.03
DESPESAS DE REPASSES-AT MONE-FIN PRIM LINHA-FGTS
84.526.860,32

14.807,74

1.151.308,27

8.1.2.75.20.17
DESP DE REPAS - JUROS - CAPTACAO - FGTS
1.145.905.263,68

1.103.913.368,95

1.187.397.597,24

Total Geral
1.230.501.428,20
1.104.069.988,56
1.188.587.779,48
SUBCONTA
NOME DA CONTA
JUN/18
MAI/18
ABR/18
8.1.2.30.10.03
DESPESAS DE EMP NO PAIS-MORA OBRIG FGTS
73.861,86

152.560,04

200.219,97

8.1.2.30.10.04
DESPESAS DE EMP NO PAIS-TAXAS E CONTR OBRIG FGTS
21.199,72

21.966,73

43.835,38

8.1.2.75.10.03
DESPESAS DE REPASSES-AT MONE-FIN PRIM LINHA-FGTS
(47.339,64)

175.284,88

126.977,28

8.1.2.75.20.17
DESP DE REPAS - JUROS - CAPTACAO - FGTS
1.205.454.708,35

1.238.257.913,73

1.177.268.084,96

Total Geral
1.205.502.430,29
1.238.607.725,38
1.177.639.117,59
SUBCONTA
NOME DA CONTA
SET/18
AGO/18
JUL/18
8.1.2.30.10.03
DESPESAS DE EMP NO PAIS-MORA OBRIG FGTS
-

-

-

8.1.2.30.10.04
DESPESAS DE EMP NO PAIS-TAXAS E CONTR OBRIG FGTS
1.212,96

1.279,87

1.346,41

8.1.2.75.10.03
DESPESAS DE REPASSES-AT MONE-FIN PRIM LINHA-FGTS
293.205,57

69.045,78

75.466,73

8.1.2.75.20.17
DESP DE REPAS - JUROS - CAPTACAO - FGTS
1.236.978.977,82

1.256.269.058,74

1.262.038.240,78

Total Geral
1.237.273.396,35
1.256.339.384,39
1.262.115.053,92
SUBCONTA
NOME DA CONTA
DEZ/18
NOV/18
OUT/18
8.1.2.30.10.03
DESPESAS DE EMP NO PAIS-MORA OBRIG FGTS
-

-

-

8.1.2.30.10.04
DESPESAS DE EMP NO PAIS-TAXAS E CONTR OBRIG FGTS
1.010,04

1.078,05

1.145,69

8.1.2.75.10.03
DESPESAS DE REPASSES-AT MONE-FIN PRIM LINHA-FGTS
(936.322,89)

338.464,79

(267.239,85)

8.1.2.75.20.17
DESP DE REPAS - JUROS - CAPTACAO - FGTS
1.312.842.894,98

1.252.490.498,56

1.307.137.141,94

Total Geral
1.311.907.582,13
1.252.830.041,40
1.306.871.047,78
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
28
Recebo a documentação juntada pela Recorrente, nos termos do artigo 16, §4°, ‘c’,
do Decreto n.° 70.235/1972, que assim dispõe:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
Em sua peça impugnatória, a Recorrente alegou a nulidade do auto de infração por
entender que a i. autoridade autuante deveria ter se atentado quanto às despesas financeiras nas
operações do FGTS, entretanto, entendeu a DRJ que não seria caso de nulidade do lançamento
fiscal, mas que deveria a Recorrente fazer prova das despesas a fim de se diminuir a base de
cálculo das contribuições. E, assim, a Recorrente o fez em Recurso Voluntário.
A matéria, bem como a conferência dos valores apurados, foi objeto de diligência
fiscal, determinada por meio da Resolução CARF n.° 3101-000.599, a qual reconheceu o direito da
Recorrente de deduzir os referidos montantes da base de cálculo das contribuições. Confira-se (fls.
885/886):
“4. A CEF em seu recurso de ofício requereu que fossem deduzidas das bases de
cálculos apuradas no Auto de Infração as despesas relativas à intermediação
financeira, fato que acarretou a conversão do julgamento em diligência para que
fossem avaliados os documentos juntados pela recorrente e para elaboração de
planilha com indicação dos montantes a serem excluídos do lançamento fiscal, com
parecer conclusivo dos ajustes efetuados.
5. A fiscalização, analisando os elementos juntados no Recurso Voluntário,
verificou que a exclusão dos montantes apresentados pela CEF, que constam da
Resolução do CARF, é devida, conforme a legislação em vigor. Os valores
apresentados pela recorrente foram devidamente conferidos com aqueles que
constam da escrituração contábil digital – ECD da instituição financeira.
6. Considerando a conclusão do item precedente, a fiscalização elabora a tabela a
seguir com os devidos ajustes de base de cálculo e das contribuições devidas: (...)”
(meus grifos)
Em razão de pequeno erro material na planilha elaborada pela i. Fiscalização, a
Recorrente manifestou a necessidade de retificação, o que foi atendido por meio do relatório de
fls. 898/890, com a tabela corrigida. Veja-se:
“2. A fiscalização elaborou uma tabela com as bases de cálculo constantes dos
Autos de Infração, as exclusões mencionadas no item precedente, os ajustes das
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
29
bases de cálculo e as contribuições devidas retificadas. A tabela constou do
Relatório de Diligência de 25/09/2025.
3. A Instituição Financeira, intimada a se manifestar sobre o Relatório citado no item
anterior, indicou a incorreção dos ajustes realizados pela fiscalização,
especificamente na competência de maio de 2018.
4. Concluiu-se pela procedência da manifestação, com a elaboração da tabela a
seguir, com os devidos ajustes de base de cálculo e das contribuições devidas, com a
retificação dos montantes da competência referenciada no item 3:

Diante de todo o exposto, restando expressamente comprovada a natureza das
despesas incorridas nas operações de intermediação financeira do FGTS, bem como devidamente
demonstrados e validados os respectivos montantes pela i. Fiscalização, no âmbito da diligência
determinada por este Colegiado, impõe-se o reconhecimento do direito da Recorrente às
deduções previstas no artigo 3o, § 6o, inciso I, ‘a’, da Lei no 9.718/1998.
Assim, acato as razões da Recorrente, a diligência fiscal e, nesse ponto, dou
provimento ao Recurso Voluntário para determinar a redução da base de cálculo da COFINS, nos
exatos termos do quadro abaixo.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
30

3.9 – DOS “SUBSÍDIOS” RECEBIDOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES
DOS RECURSOS.
A Recorrente argumenta, ainda, que os subsídios concedidos aos agentes
financeiros objetivam viabilizar as aplicações do FGTS em áreas sociais, o que justifica a isenção
prevista no artigo 28, da Lei n.° 8.036/1990. Observa que caso essas receitas fossem tributadas,
seria necessário aumentar os subsídios pagos pelo Fundo ou revisar as taxas de juros cobradas dos
mutuários, o que é vedado. Assim, a tributação geraria ônus ao patrimônio do FGTS e, por
consequência, aos seus beneficiários, o que reforçaria a validade da isenção.
Sobre o tema, o acórdão da DRJ definiu seu entendimento seguinte forma:
“A Recorrente também aduz que a Fiscalização equivocadamente impôs incidência
tributária sobre “subsídios” recebidos para a implementação dos próprios
programas habitacionais, o que, no seu entendimento, pressupõe afirmar que esses
valores não estariam relacionados a "atos ou operações" referentes à aplicação da
Lei do FGTS. Tal fato – continua - desconsideraria a própria natureza da verba
recebida, que tem por escopo garantir o patamar mínimo de rentabilidade das
respectivas operações, sendo arcado pelo patrimônio do FGTS em decorrência direta
das expressas disposições legais de regência. Esclarece que o recebimento desses
“subsídios” pela empresa - ou mesmo por quaisquer outras instituições financeiras
operadoras de programas sociais de habitação – tem por objetivo, diretamente, a
garantia da minimização do custo financeiro a ser suportado pelos respectivos
beneficiários, o que então é estabelecido como “custo” a ser suportado pelo FGTS
como meio para a garantia dos patamares sociais propostos para as
correspondentes operações.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
31
Quanto a este ponto, de modo análogo ao que se deu em relação às deduções de
despesas relacionadas às operações tributadas, reputadas pela Recorrente como
devidas, mas não efetuadas pela autoridade fiscal, a peça recursal não bem
identifica as contas contábeis afetadas e nem propriamente a natureza de cada
operação, i.e., a que título (em qual programa social) e de quem foi recebida a renda
tributada, e o valor reputado como mero “subsídio” para reposição de seus custos.
Aparentemente, a Recorrente sustenta que os valores suportados pelo FGTS e por
ela recebidos nas operações de crédito em programas sociais de habitação não
devem ser tributados porque buscam apenas recuperar os patamares mínimos de
rentabilidade ou de seus custos operacionais.
Portanto, não fica claro, propriamente, o motivo pelo qual a empresa pretende
afastar a tributação dos juros e demais rendas por ela recebidos nas operações de
crédito efetuadas com os recursos do FGTS (ou por atividades administrativas
relacionadas à gestão dessas operações). Ainda assim, acaso os valores recebidos
para a implementação dos programas sociais habitacionais busquem garantir tão-
somente um “patamar mínimo de rentabilidade” das respectivas operações, como
alega, mesmo nessa hipótese estar-se-ia diante de rendas por ela obtidas, passíveis
de tributação, as quais, ante as hipóteses de exclusão e dedução previstas no
parágrafo 6o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998, teriam seus efeitos tributários
consideravelmente mitigados, em favor da Recorrente.”
A Recorrente destacou o seguinte em seu Recurso Voluntário:
“Pelo exposto e conforme já citado mais acima, referida decisão, ao afirmar que a
citada norma isentiva somente deve operar efeitos em relação aos “atos e
operações” os quais, quando praticados, possam gerar ônus tributário em
desfavor dos beneficiários do fundo, acaba por validar os argumentos aqui
apresentados.
Isto porque o afastamento da isenção citada sobre as receitas do agente operador
e financeiro possui o condão de gerar ônus ao patrimônio do fundo, e,
consequentemente, aos seus beneficiários, conforme já demonstrado.” (meus
grifos)
Entendo coerente as alegações da Recorrente, de toda forma, entendo que a
questão já está superada, conforme “itens 2 e 3.1” deste Voto.

4 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, negar as
preliminares de nulidade do lançamento e do acórdão recorrido e, no mérito, dar parcial
provimento, para (i) cancelar integralmente o auto de infração de PIS, em observância ao Ato
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.432 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
32
Declaratório Interpretativo RFB n.° 6/2024 e (ii) reconhecer a possibilidade da dedução das
despesas incorridas nas operações de intermediação financeira do FGTS e, como consequência,
reduzir a base de cálculo da COFINS exigida, conforme apurado pela diligência fiscal e quadro
abaixo reproduzido.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 939
DF CARF MF
Original